Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715582-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA FERRARI APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi facultado à recorrente recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC (ID 49194796). Consoante certidão de ID 49605112, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo em dobro implica no não conhecimento do recurso, pois a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários em 2% (dois) por cento sobre o valor da causa. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora